Tribunal: TJBA
Processo: 8027350-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027350-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GABRIEL SOUZA SARAIVA

Advogado(s)
:
FABRICIO DE SOUZA MUNIZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA - HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – NOTÍCIA DE CONCESSÃO DE LIBERDADE AO ACUSADO PELO JUÍZO A QUO – ORDEM PREJUDICADA.

I
–

E
m consulta ao Sistema de andamento processual, há informação de
concessão de liberdade ao Paciente pelo Juízo a quo, com fixação de medidas cautelares,
conforme
Alvará de Soltura
acostado

na Ação Penal
8000472-52.2025.8.05.0201.

II
– Prejudicado o exame do pedido que busca, justamente,
a revogação da custódia cautelar.

III - Habeas Corpus Prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8027350-35.2025.8.05.0000
, do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/Ba, sendo Impetrante
Bel.
FABRICIO DE SOUZA MUNIZ (OAB:BA52242-A)
, e,
Paciente,

Gabriel Souza Saraiva
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O HABEAS CORPUS.

E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.